Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-70.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-70.2019.8.14.1875

APELANTE: JOSIEL PAULINO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Josiel Paulino da Silva interpôs apelação contra a sentença que o condenou a sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de cento e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º-A, I do CPB (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material. A defesa pleiteou a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de roubo majorado, à luz do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas quando um delito menos grave é meio necessário ou fase preparatória para a execução de outro mais gravoso. Neste caso, o agente é responsabilizado apenas pelo crime mais grave.

4.

No presente caso, o crime de porte ilegal de arma de fogo foi praticado como meio de execução do crime de roubo, ambos no mesmo contexto fático, conforme comprovado nos autos. A arma de fogo foi empregada para garantir a subtração do bem da vítima, configurando-se o porte ilegal de arma de fogo, como meio necessário e fase preparatória para a consumação do roubo majorado.

5.

Assim, a conduta de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvida pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma, aplicando-se o princípio da consunção e afastando-se o concurso material de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da consunção aplica-se quando o porte ilegal de arma de fogo é praticado como meio necessário para a execução do crime de roubo, ocorrendo ambos no mesmo contexto fático, devendo o porte ilegal ser absorvido pelo roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º-A, I; Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 825.999/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSIEL PAULINO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de cento e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I do CPB, em concurso com o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da referida sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas.

Nas razões recursais, a defesa requereu a aplicação do princípio da consunção, alegando que o porte ilegal de arma de fogo deveria ser absorvido pelo crime de roubo majorado, por entender que ambos os delitos foram praticados no mesmo contexto fático-delitivo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que os crimes foram cometidos em circunstâncias distintas e que a arma foi adquirida em momento anterior, com finalidade de autodefesa, o que caracteriza a autonomia dos tipos penais. O parecer ministerial, nesta superior instância, também se manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...]
Narram os autos do inquérito policial que no dia 01 de
fevereiro de 2019, por volta das 15h00, nas proximidades do porto da cidade de
São João de Pirabas, Josiel Paulino da Silva, logo depois de subtrair um balde do
tipo "carote" que havia caído no mar e pertencia à embarcação "VAMOS COM
DEUS li", empregou grave ameaça, com arma de fogo, a fim de assegurar a
detenção do bem para si.
Consta ainda que durante todo o dia 01 de fevereiro de
2019, nas proximidades de São João de Pirabas, Josiel Paulino da Silva portava
uma arma de fogo tipo "espingarda" de fabricação artesanal, calibre 36. A vítima e testemunhas confirmaram em depoimento que vinham navegando nas proximidades do porto da cidade de São João de Pirabas, quando o “carote” caiu no mar e que em seguida o denunciado que navegava logo atrás se apoderou do objeto e ameaçou a tripulação com arma de fogo. Policiais militares foram comunicados do fato pela vítima Antônio de brito Silva, encarregado da embarcação, e após diligências nas proximidades do porto, o denunciado foi preso em flagrante, sendo encontrado com ele, o balde “carote” e a arma de fogo do tipo "espingarda". Posto isso, o Ministério Público denuncia JOSIEL PAULINO DA SILVA como incurso no art. 157, §1°e §2°A, I do Código penal e art. 14 da Lei 10.826/03, combinados com o art. 69 do Código Penal. Requer, após o recebimento e a autuação desta peça, o prosseguimento da ação penal, nos termos dos arts. 394 a 405 do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória. Requer, ainda, digne-se Vossa Excelência a determinar: a citação dos denunciados para oferecimento de resposta escrita, sob pena de revelia; a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, consoante as provas advindas da instrução processual; a intimação das vítimas e das testemunhas abaixo arroladas para que venham depor em juízo, sob as cominações legais
[...]” (SIC)

São os fatos.

O princípio da consunção é um dos meios de resolução do conflito aparente de normas. Aplica-se quando um delito de menor gravidade serve como meio necessário ou fase preparatória para a execução de um crime mais gravoso.
Dessa forma, o sujeito ativo
passa a ser
responsabilizado
, apenas pelo
delito de maior gravidade.

Para a aplicação deste princípio, é indispensável a presença do nexo de dependência entre as condutas praticadas, permitindo que a infração penal de menor potencial ofensivo seja absorvida pela de maior gravidade.
A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, como se observa no julgado abaixo,
in verbis:

“[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como o reconhecido na decisão ora impugnada, a teor da jurisprudência desta Corte, "o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social" (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017).
2. Para infirmar a conclusão do acórdão ora impugnado seria necessário revolver o que contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com a via do writ. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 825.999/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

No presente caso, restou demonstrado que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi o crime-meio, para a execução do delito de roubo, ambos ocorrendo no mesmo contexto fático. Há, portanto, clara relação de dependência entre as condutas,
configurando o porte ilegal de arma de fogo
como meio de

preparação

e
execução
do

delito mais grave, no caso, o roubo majorado.

Assim, pelo princípio da consunção, a conduta de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvida pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma, não havendo que se falar em concurso material de crimes.
Do contrário, incidiríamos em odioso
bis in idem.

Logo, fica o recorrente condenado apenas pelo
crime do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cem dias multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024